Tribunal: TJDFT
Processo: 0714930-06.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DE APARELHO CELULAR OBJETO DE ROUBO. CONFIGURADO O DOLO ESPECÍFICO DO CRIME. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 1. Receptação de Telefone. Réu preso na posse de objeto produto de roubo atrai para si o ônus de comprovar que não conhecia a origem ilícita da coisa, objeto da receptação e, para este ato, tem muitas oportunidades processuais, desde o seu interrogatório na fase policial até às alegações finais. Mas, é do réu este encargo, pois, a prova do delito de receptação é o próprio bem ilícito apreendido em seu poder.
2. Negado provimento ao recurso.